Tribunal: TJES
Processo: 5001915-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001915-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: LAUDIR SERGIO NUNES SAVERGNINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REPARO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – VIABILIDADE DO FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1.
Os documentos indicam que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, relacionados à suspensão e direção, sendo que os problemas persistem mesmo após diversos reparos na concessionária conveniada à agravante.

2.
A própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva, em particular pelo fato de que o consumidor não retirou o veículo do pátio da concessionária.

3.
O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, todavia, o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) merece ser revisto para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
em face de r. decisão (fls. 02/05 do evento 7309979), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória registrada sob o nº 5022906-47.2023.8.08.0048, movida por
LAUDIR SÉRGIO NUNES SAVERGNINI
em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada na inicial.

A juíza de primeiro grau fundamentou que: “
não se trata de vícios esperados em um carro zero km e, menos ainda, com características de serem originados pelo uso do consumidor, especialmente por que os problemas foram constatados no dia seguinte ao da retirada do veículo da concessionária
” (fl. 03 do evento 7309979).

Pontuou que “
sendo provável o direito autoral acerca do desfazimento da compra e venda do veículo, há de ser reconhecida, também, a probabilidade do desfazimento do contrato de financiamento, merecendo guarida o pedido de suspensão das parcelas, notadamente pelo risco advindo da negativação do nome do autor e dos prejuízos financeiros que a manutenção da exigibilidade do débito pode causar
” (fl. 04 do evento 7309979).

Por isso, determinou que “
os réus disponibilizem outro veículo para o autor, em 05 dias, com as mesmas características daquele objeto desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00
” (fl. 04 do evento 7309979).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, porquanto é imprescindível a realização de perícia técnica para aferir a regularidade do veículo Peugeot 3008, placa SFY9155, CHASSI Nº bf3m45gsdps00859, adquirido em 17 de junho de 2023.

Reputo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5001347-47.2024.8.08.0000, momento em que asseverei que:

“[...] a documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, relacionados à suspensão e direção do automóvel e indicam que, mesmo com as tentativas de reparos realizadas, inclusive a última em setembro de 2023, o veículo permanece apresentando os mesmos problemas. [...]” (redação original, evento 7233991).

Ademais, a própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva com as mesmas características do automóvel defeituoso, em particular pelo fato de que o consumidor não o retirou do pátio da concessionária requerida. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação redibitória contratual cumulada com indenização moral e pedido de tutela antecipada. Aquisição de veículo.
Apresentação de vícios dentro do prazo de garantia, os quais comprometem a utilização do bem. Fornecimento de carro reserva. Cabimento. Impossibilidade de o autor ficar sem meio de locomoção até que seja realizada perícia para atestar que os defeitos foram sanados.
Multa por descumprimento de decisão judicial. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJSE; AI 202200812836; Ac. 21514/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 14/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a disponibilização, pela ré, de carro reserva à autora. Alegação da ré que os relatos da autora são falsos.
Elementos existentes nos autos que recomendam a manutenção da tutela de urgência, especialmente diante do próprio pedido da ré de apuração dos problemas do veículo por meio de perícia mecânica.
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno. (TJSP; AI 2243068-16.2022.8.26.0000; Ac. 16261761; Praia Grande; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 23/11/2022; DJESP 28/11/2022; Pág. 1646)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO EM GARANTIA. CAUSA DO DANO CONTROVERTIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II – A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, a responsabilidade das partes pelo vício do produto.
(TJMT; AI 1002749-87.2023.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 12/04/2023; DJMT 14/04/2023)

Acrescente-se que o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável em proporcional às peculiaridades do caso concreto, todavia, o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) merece ser revisto.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o art. 537, §1º, do CPC, enquanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
2

Neste momento processual, tenho ser razoável a redução do teto da multa cominatória para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de ocasionar o enriquecimento indevido do requerente/agravado. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS, CONTRAPROPAGANDA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC. Probabilidade do direito. Art. 18 do CDC. Veículo zero km, ano 2022.
Apresentação de sucessivos vícios que impossibilitam o uso do carro. Multa cominatória reduzida e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Litigância de má-fé não configurada. Decisão agravada reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; AgInstr 0014473-67.2023.8.16.0000; Maringá; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 07/08/2023; DJPR 08/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. TODOS QUANTOS PARTICIPAM DA CADEIA DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO E BENS E PRODUTOS SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NO MERCADO DE CONSUMO PELOS DANOS CAUSADOS POR ELES. MULTA DIÁRIA INCIDENTE PARA COMPELIR AS AGRAVADAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DIÁRIO E PRAZO FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO APENAS DO MONTANTE DAS ASTREINTES. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS REITERADOS APRESENTADOS NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O CONSERTO DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. CABIMENTO. PROTEÇÃO JURÍDICA DO CDC MILITA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PRESENTES NA HIPÓTESE. REQUISITOS DO ART. 299 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. I. De acordo com o disposto no art. 7º, parágrafo único do CDC, Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo; II. Dessa maneira, o entendimento é de que todas as empresas envolvidas no contexto da demanda devem responder solidariamente, ou seja, a regra geral, na Lei de proteção ao consumidor, é a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação de produto ou serviço no mercado de consumo; III. No presente caso, entendo que a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), fixada por esta Relatoria, bem assim o prazo de 10 (dez) dias estipulado para cumprimento da obrigação se afiguram razoáveis e proporcionais, não devendo ser modificados;
IV. No mesmo sentido, entendo que o limite estabelecido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) encontra-se em patamar razoável e proporcional.
V. Nos termos do art. 299 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência vindicada, é necessária, inicialmente, a presença de prova inequívoca que permita ao julgador formar um juízo provisório da verossimilhança do fato constitutivo do direito alegado na inicial;
VI. Extrai-se dos autos o alto grau de probabilidade necessário para que se reconheça o direito à concessão da medida de urgência, de onde se extrai que o veículo deu entrada na oficina da concessionária dentro do prazo de garantia contratual, e até o ajuizamento da ação não adveio solução definitiva dos vícios apresentados, sendo devolvido à Agravante sem a correção dos defeitos, inexistindo nos autos qualquer documento que ateste de forma cabal que os vícios foram corrigidos;
VII. Sendo certo que os fornecedores de produtos respondem objetiva e solidariamente por eventuais vícios de quantidade ou qualidade, consoante dispõe o artigo 18 do CDC, importa frisar que não se pode admitir que a Autora da ação aguarde, indefinidamente, o devido reparo do seu carro, de modo que faz jus ao recebimento de veículo reserva, com as mesmas características do modelo adquirido, pelo período em que o veículo de sua propriedade permanecer na assistência técnica; VIII. Recurso conhecido e provido. (TJSE; AI 201900716600; Ac. 33797/2019; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Marcel de Castro Britto; Julg. 03/12/2019; DJSE 05/12/2019)

Por fim, merece ser ressaltado que esta colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5001347-47.2024.8.08.0000, manejado pela corré Orvel Automotor P&C Ltda., à unanimidade, compreendeu pela necessidade de redução da multa cominatória, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REPARO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA – PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – VIABILIDADE DO FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – LIMITAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A agravante/vendedora é integrante da cadeia de consumo, caracterizando-se como fornecedora, e, portanto, solidariamente responsável pelos vícios do produto por ela comercializado, respondendo de forma solidária com o fabricante do bem, com base no artigo 18 da legislação consumerista. 2. A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, relacionados à suspensão e direção do automóvel e indicam que, mesmo com as tentativas de reparos realizadas, inclusive a última em setembro de 2023, o veículo permanece apresentando os mesmos problemas. 3. A própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva, em particular pelo fato de que o consumidor não retirou o veículo do pátio da concessionária. 4. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, todavia, o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) merece ser revisto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento nº 5001347-47.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 15/05/24)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de limitar as astreintes ao patamar máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)